Tribunal: TJES
Processo: 0003510-09.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, inciso I, e art. 303, § 1º (quatro vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A Defesa pleiteia a reforma da sentença para excluir a condenação pelo crime do art. 303, § 1º, do CTB, em relação à vítima, com consequente readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, do CTB) em relação a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime em relação à vítima, com base nos depoimentos da vítima em sede policial e das testemunhas, além da confissão do acusado.

5. O laudo médico corrobora a existência de lesões sofridas pela vítima em decorrência do acidente automobilístico.

6. A confissão do acusado, somada aos demais elementos probatórios, evidencia a prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

7. Não há ilegalidade na dosimetria da pena a ser corrigida de ofício, pois foi aplicada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige prova da materialidade e autoria, as quais podem ser demonstradas por depoimentos das vítimas, testemunhas, confissão do acusado e laudos periciais.

2. A dosimetria da pena não pode ser modificada de ofício quando realizada em conformidade com os critérios legais e não for objeto de recurso específico.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, § 1º, e 306, § 1º, I; CP, arts. 59 e 68.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003510-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELSON MARTINS ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes previstos no art. 306, § 1º, inciso I, e art. 303, § 1º (quatro vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A Defesa pleiteia a reforma da sentença para excluir a condenação pelo crime do art. 303, § 1º, do CTB, em relação à vítima, com consequente readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, do CTB) em relação a uma das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria do crime em relação à vítima, com base nos depoimentos da vítima em sede policial e das testemunhas, além da confissão do acusado.

5. O laudo médico corrobora a existência de lesões sofridas pela vítima em decorrência do acidente automobilístico.

6. A confissão do acusado, somada aos demais elementos probatórios, evidencia a prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

7. Não há ilegalidade na dosimetria da pena a ser corrigida de ofício, pois foi aplicada conforme os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige prova da materialidade e autoria, as quais podem ser demonstradas por depoimentos das vítimas, testemunhas, confissão do acusado e laudos periciais.

2. A dosimetria da pena não pode ser modificada de ofício quando realizada em conformidade com os critérios legais e não for objeto de recurso específico.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 303, § 1º, e 306, § 1º, I; CP, arts. 59 e 68.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELSON MARTINS ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 306, § 1º, inciso I e art. 303, § 1º (quatro vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para excluir a condenação quanto ao crime do artigo 303, §1º, do CTB, referente à vítima Aucília de Paulo de Nardi, realizando-se nova dosimetria de pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 12182921), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GELSON MARTINS ROCHA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 306, § 1º, inciso I e art. 303, § 1º (quatro vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para excluir a condenação quanto ao crime do artigo 303, §1º, do CTB, referente à vítima Aucília de Paulo de Nardi, realizando-se nova dosimetria de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 303, § 1º e § 2º e art. 306. §1º, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal.

Consoante a inicial acusatória, no dia 24/10/2020, às 19h, na Estrada Demétrio Ribeiro, em Nova Venécia/ES, o acusado, de forma livre e consciente, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a praticar lesão corporal culposa em desfavor das vítimas Ademilton Penha, Jandelita Maria da Conceição, Arlete De Nardi Paulo, Aucília De Nardi Paulo, Carlos Daniel Martins, Guilherme Martins dos Santos e Hellen Raquel Martins dos Santos.

Consta que, no dia dos fatos, a Polícia Militar se deslocou até o local citado onde, segundo informações, havia ocorrido um acidente de trânsito e, lá chegando foi constatada a ocorrência de colisão entre o veículo GOL placa CET — 7842, cor branca, conduzido pelo denunciado e o veículo VW/Kombi de cor branca, placa MSF3843/ES, que era conduzido pela vítima Ademilton.

Consoante restou apurado, o acusado, na condução do veículo automotor GOL placa CET — 7842, cor branca, trafegava na estrada de Demétrio Ribeiro, quando invadiu a contramão de sua direção e colidiu com o veículo VW/KOMBI, de cor branca, placa MSF-3843/ES, causando lesões corporais às vítimas Ademilton Penha e Jandelita Maria da Conceição, condutor e passageira da Kombi, respectivamente.

No veículo conduzido pelo acusado, além deste, estavam mais seis pessoas, sendo elas as vítimas Arlete De Nardi Paulo, Aucília De Nardi Paulo, Roberto Martins Rocha, assim como as crianças Carlos Daniel Martins, Guilherme Martins dos Santos e Hellen Raquel Martins dos Santos, que também sofreram lesões na colisão, e alguns, inclusive, ficaram presos às ferragens do automóvel.

O acusado não possui habilitação para conduzir veículos e, na data dos fatos, passou todo o dia consumindo bebidas alcoólicas, sendo que foi realizado o teste de alcoolemia ("bafômetro"), com resultado de 0,88 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Ademais, poucos dias antes dos fatos, fora autuado em flagrante, quando conduzia veículo automotor sem habilitação para dirigir e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 306, § 1º, inciso I e art. 303, § 1º (quatro vezes), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

No que diz respeito à materialidade e a autoria delitivas, relativamente à vítima Aucília de Nardi Paulo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que restaram comprovadas, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Ademais, os depoimentos das testemunhas, além da confissão do acusado, atestam a autoria delitiva.

Quando interrogada em sede policial, a vítima afirmou que estava no veículo conduzido pelo acusado e que, em razão do acidente, ficou lesionada, pois cortou os braços, e teve que levar pontos:

(...) QUE: a declarante é mae de ARLETE DE NARDI PAULO; Que no dia do fato 24/10/2020 a declarante estava em casa durante o dia e foi na casa de ARLETE para ajudar a cuidar das crianças; Que são elas ELEN RAQUEL MARTINS DOS SANTOS, CARLOS DANIEL MARTINS DOS SANTOS e GUILHERME MARTINS DOS SANTOS; Que a declarante informa que quando chegou na casa em que a sua filha estava, também estava GELSON e ROBERTO; Que a declarante informa que viu GELSON bebendo 02 cervejas; Que a declarante informa que a tardezinha do dia do fato foi junto com GELSON para Demétrio Ribeiro; Que a declarante relata que foram 07 pessoas dentro do carro para Demétrio, GELSON, ARLETE, ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, ELEN RAQUEL, GUILHERME, CARLOS DANIEL e a declarante; Que a declarante nao lembra a ordem de quem estava dentro do carro; Que perguntada se estava com algum movimento estranho dirigindo o carro, respondeu que não, que GELSON estava dirigindo normalmente; Que não notou a velocidade em, que GELSON estava; Que a declarante se assustou com o barulho da colisão; Que a declarante não notou nada de estranho antes da colisão ou no momento da colisão, devido ter suas vistas prejudicadas; Que ao colidir com o outro veículo a declarante foi sorrida pelo irmão do GELSON, ROBERTO MARTINS DOS SANTOS;
Que a declarante ficou lesionada, cortando seus braços, devido de ter saído pela janela de trás que ROBERTO havia quebrado para poder sair de dentro do carro; Que no braço esquerdo a declarante levou 10 pontos e o braço direito levou 20 pontos;
Que a declarante relata que ROBERTO a socorreu e socorreu as três crianças; Que GELSON já havia saído de dentro do carro e a ARLETE ficou presa nas ferragens; Que a declarante foi levada para o hospital de Aracruz/ES (...)

Em juízo, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima.

Além disso, a esposa do acusado e filha da vítima Aucília, a testemunha Arlete de Nardi, que também estava no veículo dirigido pelo acusado, informou que

(...) que estava no carro dirigido por Gelson (...) que Aucília é sua mãe, e estava atrás com os três filhos de Gelson e seu cunhado; que tinham sete pessoas no carro (...)
que sua mãe não se machucou muito, mas cortou o braço e levou oito pontos
(...)

O acusado, por sua vez, quando ouvido em juízo, confessou a prática do crime de lesão corporal culposa em desfavor de Aucília:

(...) Que confirma os fatos da denúncia; Que estava sob efeito de álcool; Que tinha tomado duas cervejas; Que não ficou tomando cerveja o dia inteiro, pois estava em casa com as crianças;
Qu
e
reconhece que praticou lesão corporal culposa na direção d
o
veículo automotor contra as vítimas Ademilton, Jand
e
lita, Ar
le
te, Aucilia, Carlos, Guilherme e
Hellen
;
Que não tinha habilitação para dirigir veículo automotor; Que sabe dirigir mas não tem carteira; Que acha que estava em condições de dirigir o veículo; Que o veículo não estava bem conservado; Que contando com o réu, tinha sete pessoas no veículo; (...) que já foi preso ou processado anteriormente; Que foi processado por Maria da Penha e por dirigir embriagado; Que não cumpriu pena pelos outros crimes (...)

Além disso, (vol. 001, parte 01, p. 86), há laudo médico atestando a dor torácica sentida pela vítima em razão do acidente automobilístico, o que confirma a lesão sofrida.

Nesse sentido, não há que se falar na absolvição por ausência de provas, de forma que mantenho a condenação do acusado pelo crime descrito no art, 303, § 1º, do Códio de Trânsito Brasileiro, com relação à vítima Aucília de Nardi Paulo.

Com relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.